Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Processo : 0705924-44.2021.8.07.0001 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a parte interpôs recurso de apelação, não comprovando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Por isso, foi intimada para o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 36822507). Todavia, a apelante não atendeu a determinação (id. 37339481), resultando, assim, a deserção recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em 1% os honorários advocatícios devidos pela apelante, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, mantido o rateio estabelecido na sentença. Precedente: AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator